Tribunal: TJBA
Processo: 8009831-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009831-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: VANIA SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO CIVIL. LEGITIMIDADE EM DEMANDAS DE PIS-PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL APLICANDO O TEMA 1.150 DO STJ. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISH. TESE QUE VIOLA FRONTALMENTE O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR DE FORMA CONTRÁRIA À ENTENDIMENTO VINCULANTE DE TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMINAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009831-13.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada VANIA SANTOS BARRETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça